Tribunal: TJES
Processo: 5012385-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012385-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAELIO LUCAS RODRIGUES DALMAN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em sendo aprovado fora do número de vagas ofertadas no certame anterior e não tendo participado do curso de formação anterior, ao autor restava, no máximo, mera expectativa de direito de ser nomeado.

II – As circunstâncias não militam em favor do agravante para acolher uma pretensão antecipatória que traduz exceção e, portanto, a verossimilhança deve estar evidente, o que não se vislumbra na hipótese pois a preterição não fora demonstrada.

III – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5
0
12385-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LAELIO LUCAS RODRIGUES DALMAN

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Laelio Lucas Rodrigues Dalman irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação 5014000-79.2023.8.08.0012.

Irresignado com o posicionamento supra, a recorrente aduziu, que possui direito a participar do curso de formação do concurso lançado pelo edital n. 01/2023 para provimento do cargo de Guarda Municipal de Cariacica, vez que foi aprovado e pertence ao cadastro de reserva do concurso público anterior, para o mesmo cargo, ainda em vigência. Narrou que sua preterição decorreu pela simples abertura do deste novo concurso público e, ainda, violação a súmula 15 e do tema 784 ambos do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pretende a reforma da decisão impugnada.

Não concedida a antecipação de tutela recursal no id. 6417213.

Contrarrazões do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE no id. 6755014 persegue o desprovimento do recurso; anseio semelhante fora exposto pelo Município de Cariacica no id. 6936002.

Analisando os contornos do pleito autoral, além de verificar que eles coincidem com pretensão coletiva e não individual, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida.

Isto porque não me parece que o concurso regido pelo edital lançado em 2020 tinha pretensão de formação de cadastro de reserva como pretende fazer crer o recorrente, tanto é que sequer fora publicado como resultado final tal listagem.

Com efeito, as partes estão sujeitas as disposições editalícias e, nem mesmo a narração da exordial, apontou vício no regulamento do concurso que se submeteu.

Nesse trilhar, em sendo aprovado
fora do número de vagas ofertadas
no certame anterior e não tendo participado do curso de formação anterior, ao autor restava, no máximo, mera expectativa de direito de ser nomeado.

Assim, ainda que considerada a validade do certame regido pelo edital de 2020, neste momento inicial da ação não foi possível antever a preterição alegada tampouco violação a súmula 15 do STF (tema 784).

Ademais, a perigo de demora também está ausente pois como bem mencionou o magistrado originário “
[...]
em que pese o surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso durante a validade do anterior, não ocorreu, até o presente momento, a preterição de candidatos, uma vez que o único ato da Administração até agora foi o lançamento de novo edital, sem qualquer convocação, mesmo porque ainda serão realizadas todas as etapas do novo certame.
”

Dado este panorama, as circunstâncias não militam em favor do agravante para acolher uma pretensão antecipatória que traduz exceção e, portanto, a verossimilhança deve estar evidente, o que não se vislumbra na hipótese.

Não tem sido de outra maneira que esta Corte tem compreendido em situações assemelhados, vale dizer, concursos para guarda de Cariacica, vejamos:

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2. Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica. 3. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 5012406-66.2023.8.08.0000 de Relatoria do Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em janeiro de 2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema n. 784 da repercussão geral, pacificou a tese de que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas não tem direito à nomeação, como ocorre com aqueles aprovados dentro do número de vagas, mas sim mera expectativa de direito. 2. O Pretório Excelso também sedimentou que tal expectativa apenas se convola em direito à nomeação em hipóteses específicas. Com efeito, no caso do surgimento de novas vagas e/ou abertura de novo certame, tal circunstância apenas dá direito aos aprovados fora do número de vagas a serem nomeados quando há preterição. 3. Para surgir o direito à nomeação, deve ocorrer a combinação das duas situações - novo concurso e preterição -, não havendo de se falar em ocorrência de preterição tão somente em razão da deflagração de novo certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n. 501239889.2023.8.08.0000 de Relatoria do Des. Raphael Americano Camara, julgado em março de 2024)

À luz do exposto, sem qualquer delonga, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.